Tribunal: CARF
Processo: 10805.901140/2018-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.901140/2018-22
ACÓRDÃO
1201-006.978 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. NÃO RETIFICAÇÃO DE DCTF
ERRO NÃO COMPROVADO.
Improcede a alegação de pagamento indevido a maior, quando o
contribuinte deixa de apresentar elementos capazes de comprovar o erro
cometido.
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE
DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação
aos quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância,
impedem a sua apreciação, por preclusão processual.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-006.977, de 14 de agosto de 2024, prolatado
no julgamento do processo 10805.901141/2018-77, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 2955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.978 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.901140/2018-22
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Alexandre Evaristo
Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

RELATÓRIO

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão no 106-027.035,
proferido pela 7a TURMA/DRJ06 que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Impugnação.
Como os fatos e a matéria jurídica foram bem relatados pela decisão de primeira
instância, reproduzo-a a seguir:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em 10/05/2018, fls.
04/06, contra o Despacho Decisório - DD, fls. 44/51, ciência postal em
13/04/2018, AR de fls. 37, emitido eletronicamente em 04/04/2018, no de
Rastreamento 131912288.
A Declaração de compensação de no 32532.79875.260417.1.3.04-4180,
transmitida em 26/04/2017, fls. 38/42, foi gerada com o objetivo de ter
reconhecido o direito creditório correspondente a pagamento indevido ou a
maior de R$100.043,18, IRPJ, referente ao Darf R$2.154.115,68, data de
arrecadação 30/05/2014, período de apuração 30/04/2014, código de receita
2362, pagamento no 3214990443.
De acordo com o Despacho Decisório - DD, fls. 44, foram analisadas as
informações prestadas na DCOMP e não houve reconhecido de crédito pleiteado
de R$100.043,19, portanto, não foi homologada a compensação declarada no
PER/DCOMP 32532.79875.260417.1.3.04-4180.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 30/04/2018.

Na Manifestação de Inconformidade, fls. 04/06, alega que, no mês de abril/2014,
não houve apuração de IRPJ, mas pagou o montante de R$2.154.115,68.
A DCTF de abril/2014 foi retificada para regularizar as obrigações acessórias.
Fl. 2956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.978 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.901140/2018-22
3
Requer seja provida a manifestação de inconformidade e o reconhecimento do
crédito e homologada a compensação realizada.

Em sessão de 19 de outubro de 2022, a 7a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 06, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, nos
seguintes termos:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. IRPJ.
DESPACHO ELETRÔNICO.
Nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 2017, não conterá ementa o acórdão
resultante de julgamento de processo administrativo fiscal decorrente de
despacho decisório emitido por processamento eletrônico.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Acordam os membros da 7a TURMA/DRJ06 de Julgamento, por unanimidade de
votos, JULGAR IMPROCEDENTE A MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, não
reconhecendo o direito creditório em litígio.
Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera os
fundamentos de sua impugnação.
É o relatório.

VOTO

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Mérito
Fl. 2957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.978 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.901140/2018-22
4
No mérito, verifica-se que se trata de Declaração de Compensação no
22713.25985.260417.1.3.04-8921, fls. 34/38, informa como crédito R$200.343,88,
originário do DARF pago a maior R$200.343,88, data de arrecadação 28/11/2014,
período de apuração 31/10/2014, código de receita 2362, pagamento no
3868835053.
O contribuinte alega que o IRPJ no mês de outubro/2014 foi pago no valor de
R$200.343,88 e que corrigiu a DCTF passando o valor para R$0,00, fls. 08.
Conforme se extrai do despacho decisório referido DARF foi alocado à débito:

Ao analisar a inconformidade, a DRJ entendeu que o contribuinte não trouxe ao
processo comprovação da existência do direito creditório alegado, não juntando à
sua manifestação de inconformidade documentação contábil e/ou fiscal que
corroborasse sua alegação. Portanto, não está comprovado o erro alegado pela
empresa. A simples juntada da DCTF retificadora apresentada após a ciência do
DD, fls. 08/11, não é suficiente para elidir a confissão de dívida também expressa
DCOMP.
A recorrente alega que juntou a EFD, bem como a DCTF retificadora, o que seria
suficiente para demonstrar a totalidade de seu pedido de compensação.
A recorrente alega que o fato de não ter retificado sua DCTF antes da
apresentação da DCOMP não pode ser utilizado como argumento para não se
reconhecer seu crédito legítimo e líquido de IRPJ, tendo em vista que outros
documentos fiscais e contábeis comprovam a existência desse crédito. No caso,
relata a recorrente:
Cumpre destacar que a origem do crédito que ensejou tal pedido de
compensação decorre do fato da Recorrente ter efetuado o recolhimento
a maior do IRPJ (Código 2362), via DARF, no valor de R$ 200.343,88
(duzentos mil, trezentos e quarenta e três reais e oitenta e oito centavos),
quando na realidade não deveria ter feito qualquer recolhimento, por não
ter apurado lucro nesta competência.
A Recorrente alega que a DCTF apresentada conteria erros, razão pela qual
apresentou DCTF retificadora em 04/05/2018, após a emissão do despacho
Fl. 2958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.978 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.901140/2018-22
5
decisório. Registre-se que o Parecer Normativo Cosit n. 2/15, indica a
desnecessidade de retificação da DCTF para comprovação de pagamento indevido
ou a maior, conforme pode ser observado na ementa abaixo:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E
CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE
DA RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP,
podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações,
tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no
1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim
de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado
o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado
na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições
impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada
manifestação de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER
ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência
à DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho
decisório implique o deferimento integral daquele crédito (ou homologação
integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de
direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador
administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da
RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido
objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento
referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica
prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho
decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato
administrativo deve, por continência, ser apensado ao processo
administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da
Fl. 2959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.978 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.901140/2018-22
6
retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar o
resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada
na análise da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-
homologação do PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não
impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se
tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de
nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade,
a análise do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à
autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de 3 de setembro de 2014, itens 46 a
53.
Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 – Código de Processo Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13
de junho de 1984; art. 18 da MP no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts.
73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; Instrução Normativa
RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010; Instrução Normativa RFB no
1.300, de 20 de novembro de 2012; Parecer Normativo RFB no 8, de 3 de
setembro de 2014.
e-processo 11170.720001/2014-42
A possibilidade de compensar quando reconhecido mero erro no preenchimento
de obrigações acessórias e amplamente reconhecida por este e. Conselho e,
especialmente, por esta e. Turma, conforme, por exemplo, acórdão no 1201-
005.976, de relatoria do Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 06/07/2005
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO. DCTF. RETIFICAÇÃO. Não há impedimento
para que a DCTF seja retificada depois de apresentada a DCOMP que utiliza
como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que
a retificação se dê depois do indeferimento do pedido de restituição ou da
não homologação da compensação, desde que evidenciada a existência de
erro na DCTF original.
No caso concreto, a Recorrente apresentou EFD e DCTF retificados. Contudo, tais
documentos não indicam quais os erros identificados que ensejaram as
Fl. 2960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.978 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.901140/2018-22
7
retificações, tampouco há apresentação de documentos que reforçam tais
retificações.
Assim, não há como acatar o fundamento aduzido pela Recorrente. O mesmo se
diga em relação à aplicação do princípio da verdade material, que pressupõe a
apresentação de provas aptas a convencer ainda que minimamente o julgador
administrativo.
Analisando os autos, tampouco verifica-se qualquer erro no procedimento da
fiscalização. Exarado despacho decisório, abre-se prazo para apresentação de
manifestação de inconformidade, nos termos do art. 74 da Lei n. 9.430/196,
oportunidade em que será dada a chance ao contribuinte de demonstrar o seu
direito creditório.
Não o tendo feito, correta a decisão que indeferiu o pleito.
Conclusões
Ante o exposto, conheço do presente recurso voluntário para, no mérito, negar-
lhe provimento.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 2961
DF CARF MF
Original